Tribunal: STF
Processo: Rcl 91414
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Wellington Silva dos Santos alega ter o Juízo da 23ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, nos autos de ação de indenização por danos morais (Processo n. 1100518-35.2024.8.26.0100), contrariado o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Rcl 77.984 MC-Ref, bem como das ADIs 1.127 e 7.231. 

Relata ser parte ré em demanda movida por Juiz de Direito, por meio da qual o magistrado pretende sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirma ter atuado como advogado nos autos de ação ordinária (Processo n. 1015257-10.2021.8.26.0100), manejando — dentre outras manifestações processuais na defesa dos interesses de seu cliente — recurso de apelação contra a sentença proferida pelo referido juiz.

Pontua ter logrado êxito no recurso e que “devido ao resultado contrário à sua sentença, bem como os termos críticos empregados no intuito de convencer os desembargadores dos erros grotescos praticados pelo magistrado sentenciante, este, com ego ferido, ajuizou ação indenizatória por danos morais retóricos contra o reclamante”.

Esclarece que o pedido indenizatório formulado contra si pelo magistrado foi julgado procedente, tendo a autoridade reclamada violado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas invocados.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

Em 30.03.2026, intimei o reclamante para indicar, com clareza, o ato judicial contra o qual se volta a irresignação, juntando a cópia respectiva e demais documentos necessários à exata compreensão da lide.

Cumprida a determinação de emenda da inicial pela parte autora (eDoc. 10), retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

De início, é patente o descabimento da reclamação para questionar suposta afronta ao decidido por este Tribunal nos autos da Rcl 77.984 MC-Ref.

É que a referida ação constitucional originou-se de demanda judicial diversa (Processo n. 0007897-95.2025.8.17.8201), não envolvendo as mesmas partes litigantes e cuja decisão, portanto, não dispõe de efeitos vinculantes para viabilizar a propositura da reclamação.

A esse respeito, é firme a jurisprudência da Corte no sentido ser “incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual” (Rcl 48.083 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 04/11/2021).

Por outro lado, não se constata qualquer violação ao entendimento firmado no julgamento das ADIs 1.127 e 7.231.

Ao apreciar a ADI 1.127/DF, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a constitucionalidade de inúmeros dispositivos da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), dentre eles o § 2º do art. 7º, que estabelecia a imunidade profissional do advogado, nos seguintes termos:

§ 2º O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. (Grifei)

No ponto de interesse, a Corte, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ou desacato”, contida no art. 7º, § 2º, do Estatuto da Advocacia, nos termos de acórdão assim ementado: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 
II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 
III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 
IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 
V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 
VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 
VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 
VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 
IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 
X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 
XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 
XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 
XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (Grifei)

Anos mais tarde, com a reforma legislativa do Estatuto da Advocacia, o art. 7º, §2º veio a ser revogado pelo art. 2º da Lei n. 14.365/2022, cujo dispositivo foi objeto de controle de constitucionalidade nos autos da ADI 7.231/DF. 

Na oportunidade, este Tribunal assentou que “o texto da Lei nº 14.365/2022, no ponto em que revoga os §§1º e 2º do art. 7º da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), não foi objeto de deliberação pelo Congresso e, portanto, não representa a vontade parlamentar, pois a revogação decorreu de erro material na elaboração da redação final da lei”.

Foi, então, reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 2º da Lei n. 14.365/2022, exclusivamente no ponto em que revogou os §§ 1º e 2º do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, restabelecendo-se a vigência desses dispositivos e, por consequência, a imunidade profissional dos advogados. 

Feita a contextualização dos precedentes vinculantes suscitados, o Juízo reclamado condenou o réu, ora reclamante, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, em decorrência de excessos cometidos pelo advogado ao atuar em demanda judicial, cujas manifestações processuais veicularam ofensas irrogadas à pessoa do magistrado sentenciante, maculando sua honra.

Nesse sentido, transcrevo os fundamentos do ato reclamado:

Christopher Alexander Roisin move Ação de Indenização por Danos Morais em face de Wellington Silva dos Santos, alegando, em síntese, que é Juiz de Direito titular da 14ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo e, dentre os processos sob sua jurisdição, tramitou o feito nº 1015257-10.2021.8.26.0100, no qual o réu atuou como advogado do réu. Afirma que, com base no conjunto probatório e em decisão fundamentada, julgou procedente a demanda. Contudo, ao apresentar embargos de declaração e interpor apelação contra a sentença, o réu fez uma série de ataques à honra do autor, com alegações falsas e levianas com cunho difamatório a intimidatório. Sustenta que a conduta do réu não é abrangida pela imunidade profissional. Requer a procedência da demanda, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$18.000,00.
[...]
Inicialmente, observo que o artigo 7º, §2°, da Lei n° 8.906/94 foi revogado pela Lei 14.365/2022. 
De qualquer foram a imunidade profissional, assim como a liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal, não é absoluta, não admitindo excessos.
[...]
Verifica-se que foi prolatada pelo autor sentença técnica e fundamentada (fls. 88/97) e, para impugná-la, o requerido opôs embargos de declaração e interpôs apelação (o que é absolutamente legítimo), valendo-se de argumentos que ultrapassaram o objeto dos autos ou mesmo a legislação aplicável, direcionados à figura do Juiz. 
Evidentemente, as afirmações contidas nos mencionados recursos extrapolaram a imunidade profissional e o direito de liberdade de expressão. 
O réu dá a entender que o autor não seria um “juiz normal”, afirmando que em nenhum dos precedentes por ele mencionados “os magistrados normais (nem as partes) fizeram alusões a inquéritos, Macartismos, devaneios, unicórnios e outros quejandos! Essa sentença não é normal!!!” 
Ainda, o requerido afirmou que o autor seria bipolar e que decidiu com base em vozes da própria cabeça, bem como sugeriu que o autor teria condenado para castigar, e que seus argumentos seriam sádico-jurídicos. 
Transcrevo, por oportuno, o que afirmou o Desembargador Dr. Maurício Campos da Silva Velho, no julgamento da apelação interposta pelo réu:
“De início, há de ser consignado o repúdio deste relator à forma desrespeitosa pela qual o advogado subscritor das razões recursais se refere à sentença, assim como ao magistrado a quo, chamando-o de “inventor”, “ativista”, “solipsista” (egocêntrico) e “bipolar” e afirmando que ele “se acovardou perante argumentos sólidos e superiores”. Relembre-se que os princípios básicos inerentes ao exercício da advocacia impõem que esta deve ser sempre permeada pela tolerância, cortesia e civilidade. Não se desconhece que o advogado tem todo o direito de agitar com ênfase o inconformismo de seu constituinte, até mesmo se admitindo algum exagero em sua peroração. Mas esta não pode desbordar para o campo das ofensas pessoais ao juiz, à parte adversa, aos funcionários ou a qualquer outra pessoa ou órgão envolvido no processo. No desempenho de sua nobre profissão, deve ele manter-se nos lindes da urbanidade, procurando bem interpretar a lei e utilizando com inteligência e elegância a linguagem” (fls. 119/120).
O requerido, em sua defesa, afirma que teria proferido as afirmações direcionando-se ao conteúdo da sentença e ao Juízo, e não ao magistrado. Contudo, não prospera seu argumento, notadamente porque adjetivos como “inventor”, “ativista”, “solipsista” e “bipolar”, por óbvio, são dirigidos a uma pessoa física, no caso, aquela que prolatou a sentença. 
[...]
No caso dos autos, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, sendo apta a lesar direitos da personalidade e causar dano moral. Assim, configurado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, cabível a condenação do requerido, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da data desta sentença e juros de mora a partir da citação. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a correção monetária será calculada pela variação do IPCA-IBGE e os juros moratórios pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, nos termos dos artigos 406, §1°, e 389, parágrafo único, do Código Civil. (eDoc. 9) (Grifei)

Verifica-se que, a partir da valoração do acervo fático-probatório angariado aos autos, o Juízo de origem consignou ter havido flagrante abuso de direito por parte do advogado, cujo desempenho das funções em processo judicial extrapolou os limites da imunidade profissional e da própria liberdade de expressão.

Com efeito, a autoridade reclamada não nega a imunidade profissional conferida ao advogado pelo ordenamento jurídico. Pondera, no entanto, que tal prerrogativa é relativa, não comportando excessos no exercício da profissão, motivo pelo qual concluiu que as ofensas praticadas pelo patrono à figura do magistrado são, no caso concreto, passíveis de controle e reparação civil.

É assente o entendimento da Corte no sentido de que “As prerrogativas dos advogados não constituem imunidade absoluta para a prática de crimes ou ato ilícitos” (HC 174.061 MC-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/02/2026).

A imunidade profissional assegurada no art. 7º, § 2º, do Estatuto da Advocacia, portanto, “não alcança manifestações que configurem abuso, cabendo verificar, na instrução, a existência de animus difamandi” (RHC 254.733 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 01/09/2025).

Nesse contexto, ao contrário do que alega a parte reclamante, não se verifica qualquer afronta ao decidido pela Corte nos precedentes vinculantes. 

No mesmo sentido, cito precedente que apreciou caso análogo, em que também se discutia ofensa ao decidido na Rcl 77.984, bem como nas ADIs 1.127 e 7.231, por suposta violação à imunidade profissional do advogado: Rcl 81.594/MS, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 16/09/2025.

Por fim, para divergir do posicionamento adotado pela instância originária, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional, cujo instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente